Tribunal: STF
Processo: ARE 1438357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. QUADRO DE ACESSO. LEI 4.044/2014. CONSTITUCIONAL. CURSOS DE FORMAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.



    - Não pode o policial militar ser prejudicado em razão de não terem sido os cursos fornecidos na época correta, o seja, sulpa exclusiva da omissão estatal.



    - A inconstitucionalidade suscitada já foi objeto de deliberação por esta E. Corte que, reiteradas vezes, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo ora impugando.



    - Assim, o apelante faz jus à retificação das datas de suas promoções funcionais na Carreira Militar.



    - Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea "a", e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da questão se resume à análise da retroatividade das datas de promoção do apelante, em virtude da omissão da administração pública em realizar o Curso de Aperfeiçoamento necessário e alegada inconstitucionalidade do art. 7º, §§ 3º e 4º, da Lie 4.044/14.



    O referido artigo estabelece requisitos a serem cumpridos para que o policial militar adquira o direito de ser incluído nos Quadros de Acesso para progressão de carreira.



    (...)



    Verifica-se que os requisitos exigem que o policial possua o Curso de Formação e o tempo necessário de efetivo serviço, independente da existência de vaga, respeitado o interstício mínimo de 01 (um) ano na graduação.



    Entendo que a Lei não dá margens à discricionariedade, devendo ser ato vinculado, a requerida promoção.



    Não pode o policial militar ser prejudicado em razão de não terem sido os cursos fornecidos naépoca correta, ou seja, culpa exclusiva da omissão estatal. Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça:



    (...) O apelante ingressou nos quadros da corporação em 1º de abril de 1992, possuindo mais três anos, um mês e vinte e quatro dias de tempo anterior comprovadamente averbado. Houve a promoção à terceiro sargento no dia 21/04/2015 (fl. 28), momento em que já detinha 25 anos e 01 mês de efetivo serviço.



    Tendo em vista que a Lei exige 17 anos para promoção a segundo sargento, o requisito de antiguidade já estava alcançado.



    Assim, com o cumprimento de um ano na graduação,este já deveria ter acesso ao Quadro Especial de Acesso, desde que possuísse o Curso de Formação.



    A omissão do Estado, em não oportunizar a realização do aludido curso, prejudicou o autor por inércia administrativa, sendo cabível a reparação com os efeitos retroativos do Curso de Formação de Sargentos e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente